Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002269-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALINE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 035.130.461-46 (AGRAVANTE), MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 013.833.831-03 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ALINE RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – SETENTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – ATENÇÃO AO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE - ARTIGO 1.694, § 1o, DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios têm como base o binômio necessidade/possibilidade, devendo ser fixado de forma criteriosa, avaliando-se o
quantum
mais condizente com a realidade das partes, até que se apure a real condição de cada um (art. 1.694, § 1o, do CC).

Considerando as provas dos autos, não há falar em majoração dos alimentos gravídicos (de 70% do salário mínimo para um salário mínimo e meio), eis que não há prova segura acerca da efetiva extensão das condições financeiras da parte agravada.

Na fixação dos alimentos, o julgador deve contemplar sempre a condição pessoal e econômica das partes, sendo descabida a fixação de alimentos contemplando situações hipotéticas, ou seja, fixando alimentos para o caso de o alimentante estar empregado ou se estiver desempregado, pois sempre que ocorrer alteração no binômio legal, será cabível a revisão da verba alimentar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALINE RIBEIRO DA SILVA
visando a reforma da decisão proferida na

Ação de Alimentos Gravídicos com pedido de Tutela Provisória
ajuizada em face de
MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO,
a qual arbitrou os alimentos provisórios em 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente a serem pagos a partir de sua citação.

Inconformada, a
ssevera a agravante que
a decisão singular não pode subsistir, pois o agravado labora com vinculo na empresa, MAHARA AGROCOMERCIAL LTDA ME, no cargo de Coordenador de Desenvolvimento, percebendo mensalmente o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Alega que manteve relacionamento com o agravado por aproximadamente de 01 (um) ano, sendo que da união adveio a gestação e, tornando-se insustentável o relacionamento, as partes dissolveram a união.

Aduz que é estudante não possui fonte de renda, dependendo financeiramente da assistência dos pais, não podendo proporcionar o próprio sustento e de seu filho.

Defende a fixação dos alimentos gravídicos no importe de 1 (um) salário mínimo e meio, pois o agravado tem condições financeiras de efetuar tais pagamentos sem comprometer seu sustento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida para majorar o valor dos alimentos provisionais para um salário mínimo e meio.

A liminar postulada foi indeferida (ID 34343465).

As informações foram prestadas (ID 34843975).

Na contraminuta (ID 37588490), o agravado informa que encontra-se desempregado, postulando pela redução dos alimentos no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, e ao final, requer o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Leonir Colombo
, opina pelo desprovimento do agravo (ID
40627486
).

No ID
40803998, a agravante aduz que tomou conhecimento de que o agravado foi recém-contratado em outra empresa, portanto, não se encontra desempregado, bem como colaciona aos autos cópias de extratos bancários do agravado.

O agravado apresentou manifestação no ID 48254996.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
ALINE RIBEIRO DA SILVA
ajuizou a

Ação de Alimentos Gravídicos com pedido de Tutela Provisória
em face de
MAIKON SMAILLER DE OLIVEIRA THEODORO,
aduzindo que mantiveram um relacionamento efetivo por um ano, sendo público e notório.

Alegou que após a confirmação da gravidez, o relacionamento terminou e como é estudante universitária, dependendo financeiramente de seus pais, não tem condições financeiras de arcar com os custos da gestação sozinha, motivo pelo qual requereu o deferimento de alimentos gravídicos no importe de um salario mínimo e meio.

Ao apreciar o processo, o magistrado
Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho
arbitrou alimentos gravídicos em 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, nos termos já relatados.

Inconformada, a requerida interpôs o presente agravo requerendo a reforma do
decisum
, a fim de que sejam majorados
os alimentos provisionais.

Pois bem
.

Inicialmente, importante consignar que o
agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida
,
sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, em princípio, a decisão em segundo grau deve analisar as provas e documentos de que se valeu o juízo originário para proferir a decisão, ora agravada.

Portanto, não há falar na análise dos documentos juntados nos ID’s
40803998, 40803999, 40804950, 40804951 40804952, 40804954
, uma vez que não se relacionam com a decisão agravada, servindo tão somente para a análise meritória a ser realizada pelo magistrado
a quo.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

A pretensão da autora está embasada na Lei no 11.804/2008, que disciplina o direito aos alimentos gravídicos, bem como a forma como devem ser exercidos os direitos do nascituro, pois essa lei confere direito à mulher grávida, casada ou não, de receber alimentos desde a concepção até o parto, mediante ação própria movida contra o futuro pai.

Nesse sentido, dispõe o art. 6o da Lei no 11.804/2008,
in verbis
:

“Art. 6o.
Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.

Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão.
”

Salienta-se que cabe a ambos os genitores o encargo de prover o sustento dos filhos, devendo cada qual concorrer na medida da própria disponibilidade.

De outro lado, o
quantum
deve atentar tanto para a capacidade econômica do alimentante, como também para as necessidades do alimentando, que constituem o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, § 1o, do CC, não se podendo perder de vista que a obrigação de alimentar o filho é de ambos os genitores.

No caso, a autora/agravante informa que o agravado trabalha
na empresa MAHARA AGROCOMERCIAL LTDA ME, no cargo de Coordenador de Desenvolvimento, percebendo mensalmente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Contudo, na contraminuta apresentada (ID
37588490
), o agravado sustenta que foi dispensado pelo empregador sem justa causa.

Ressalta-se que não é recomendável a fixação de alimentos contemplando hipóteses de emprego ou desemprego, pois a fixação dos alimentos deve ser certa, clara e objetiva, devendo contemplar necessariamente a situação concreta dos autos, sob pena de gerar dificuldades em caso de inadimplemento sede de execução de alimentos.

Desse modo, de se considerar que os alimentos gravídicos na proporção de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não se tem conhecimento do atual ganho mensal do agravado.

Assim, a pretendida majoração dos alimentos para o patamar de um salário mínimo e meio não se mostra razoável, ainda mais nesta fase de cognição sumária.

Ademais, com o avançar da instrução, se terá melhores condições para verificar a situação dos envolvidos na relação alimentar.

Desta feita, diante do conjunto probatório, a verba alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, do CC), sem ignorar que a genitora também tem o dever de sustento do filho.

Diante disso, em se tratando de alimentos provisionais, o julgador poderá rever o
quantum
fixado no tramitar do processo, observando sempre os melhores elementos trazidos aos autos, bem como a alteração da situação econômica das partes, até porque a decisão que fixa os alimentos provisionais não preclui e nem faz coisa julgada material.

Nesse sentido é o parecer da lavra do
Dr. Leonir Colombo,
in verbis
:

“
In casu, resta inconteste o direito da gestante de pleitear alimentos gravídicos, de modo que a fixação destes, esbarra, inexoravelmente, no binômio possibilidade/necessidade.

O Código Civil, em seu artigo 1.694, § 1.o, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se o binômio necessidade-capacidade, visando à satisfação das necessidades básicas do filho sem onerar excessivamente o genitor.

Sob esse aspecto, denota-se, que são presumidas as necessidades do nascituro e da gestante.

Quanto às possibilidades do agravado, observo que este acostou documentos dando conta da sua dispensa sem justa causa pelo empregador (ID 37588490).

Deste modo, ante os elementos que formam o presente agravo de instrumento, tenho que os alimentos gravídicos na proporção de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, não se tem conhecimento do atual ganho mensal do agravado, necessitando de dilação probatória.”

(ID 40627486)

Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, para se atender ao binômio necessidade-possibilidade, mantém-se a decisão singular.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020